Tribunal: TJBA
Processo: 8011827-62.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011827-62.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HERBERT PEREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA PARCIAL DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que condenou o réu à pena de 09 anos e 09 meses de reclusão, além de 194 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 148, § 2º, do Código Penal, e nos arts. 15 e 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de substituição de testemunha arrolada na resposta à acusação. No mérito, suscitou inexigibilidade de conduta diversa, consunção do delito de disparo de arma de fogo pelo cárcere privado, exclusão da qualificadora do grave sofrimento moral e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de substituição de testemunha arrolada pela defesa configurou cerceamento do direito de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer os efeitos processuais decorrentes do reconhecimento da nulidade arguida pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arrolamento de testemunhas deve ocorrer na resposta à acusação, com indicação de qualificação e endereço, nos termos do art. 396-A do CPP, a fim de viabilizar a regular instrução processual. 4. A substituição de testemunha constitui medida excepcional, admitida nas hipóteses previstas no art. 451 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, inclusive quando a testemunha não é localizada após alteração de residência ou de meio de contato. 5. A defesa demonstrou suficientemente a impossibilidade de localização da testemunha inicialmente arrolada, diante da certidão do oficial de justiça que registrou a ausência de recebimento de mensagens e o direcionamento das ligações telefônicas à caixa postal. 6. A intimação por aplicativo de mensagens constitui meio legítimo de comunicação processual, desde que observadas as garantias de autenticidade e ciência do destinatário, de modo que a impossibilidade de contato evidencia a inviabilidade de localização da testemunha. 7. A Defensoria Pública diligenciou dentro das possibilidades concretamente disponíveis, não dispondo dos mesmos mecanismos investigativos atribuídos aos órgãos de persecução penal, sendo incompatível com a paridade de armas exigir da defesa meios equivalentes aos da acusação estatal. 8. O indeferimento da substituição da testemunha impôs restrição desproporcional ao exercício da ampla defesa e do contraditório, impedindo a produção de prova potencialmente relevante para o deslinde da causa. 9. A hipótese amolda-se, por analogia, ao art. 451, III, do CPC, diante da inequívoca inviabilidade de localização da testemunha inicialmente indicada. 10. Demonstrado o prejuízo suportado pela defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP. 11. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, a nulidade deve alcançar apenas a sentença condenatória, com retorno dos autos à origem para substituição da testemunha, reabertura parcial da instrução e realização de novo interrogatório do réu, preservando-se as demais provas já produzidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A substituição de testemunha arrolada pela defesa é admissível, em caráter excepcional, quando demonstrada a impossibilidade concreta de sua localização, nos termos do art. 451 do CPC aplicado subsidiariamente ao processo penal. 2. O indeferimento imotivado da substituição de testemunha, diante da comprovada impossibilidade de localização da pessoa inicialmente indicada, viola a ampla defesa, o contraditório e a paridade de armas. 3. A nulidade decorrente do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença, com reabertura parcial da instrução para oitiva da nova testemunha e renovação do interrogatório do réu, preservando-se os demais atos processuais válidos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 396-A e 563; CPC, art. 451; CP, arts. 69 e 148, § 2º; Lei nº 10.826/03, arts. 15 e 16, § 1º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011827-62.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante HERBERT PEREIRA DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada, anulando a sentença, para que seja possibilitada a susbtituição da testemunha de defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.